Tribunal: TJMT
Processo: 1073625-30.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073625-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (RECORRENTE), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), JULIANA DANTAS COUTINHO - CPF: 073.952.714-24 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1073625-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1073625-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jonas dos Santos Mendes

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovada a falha na prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento realizado pelo consumidor foi objeto de erro no sistema ofertado pela parte consumidora e se houve danos morais no caso em comento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nos casos de relação consumerista não desonera o consumidor de comprovar, ainda que de forma mínima as suas alegações.

No caso em análise, o consumidor sustenta que ao acessar o sistema de cancelamento disponibilizado pela companhia aérea, o sistema teria travado e cancelado a passagem sem nenhuma confirmação prévia e que ao tentar reestabelecer a passagem houve negativa administrativa.

O passageiro não apresentou prova capaz de demonstrar as suas alegações de forma mínima, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa ou dolo, sendo que, ausente qualquer um desses elementos, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova não desonera a parte consumidora de comprovar as suas alegações, ainda que de forma mínima, não sendo crível a imposição a parte fornecedora de produção de prova negativa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 1031121-08.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1073625-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1073625-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jonas dos Santos Mendes

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Jonas dos Santos Mendes.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4º Juizado Especial de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.

292902377
)
:
julgou improcedente o pedido de indenização moral, em razão da ausência de prova mínima.

Recurso Cível Inominado
(Id.
292902381)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja julgado procedente o pedido de indenização moral e material.

Contrarrazões
(Id. 292902388)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1073625-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1073625-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jonas dos Santos Mendes

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Da narrativa dos fatos tem-se que o recorrente adquiriu passagens aéreas e que teria acessado o aplicativo disponibilizado pela companhia aérea para simular um possível cancelamento e verificar taxas incidentes, o sistema teria tido um erro e efetuou o efetivo cancelamento do bilhete, sem que houvesse confirmação ou autorização explícita.

A empresa, por sua vez, atribui o cancelamento à iniciativa voluntária do consumidor, defendendo-se com registros do sistema e comunicados realizado entre as partes.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a parte recorrente tinha acesso as informações de cancelamento, sem que houvesse a necessidade de simular o cancelamento, ademais, não foi comprovado que no caso em concreto o cancelamento teria acontecido sem confirmação ou em fase de simulação.

Desta feita, restou demonstrada excludente de responsabilidade civil, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, o reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O apelante alega cerceamento de defesa, argumentando que seu pedido de inversão do ônus da
prova
e de realização de audiência não foi analisado, e pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da
prova
e da realização de audiência; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada diante das
provas
produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da
prova
, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, não sendo automática nem absoluta.
5. Ainda que aplicáveis as normas consumeristas, cabe ao consumidor apresentar
prova

mínima
dos fatos alegados, não se presumindo a veracidade das alegações apenas com base na vulnerabilidade do consumidor.

6. A
prova
documental apresentada pela requerida, incluindo contrato assinado e faturas demonstrando a utilização dos serviços, comprova a existência da relação jurídica e a inadimplência do consumidor, afastando a necessidade de produção de
prova
oral.

7. O juiz possui a prerrogativa de dispensar
provas
que considerar desnecessárias ao deslinde do feito, conforme dispõe o art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as
provas
constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção.
8. O julgamento antecipado da lide não caracteriza decisão surpresa quando as
provas
coligidas aos autos são suficientes para embasar a sentença, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida ao autor.
Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da
prova
no CDC não é automática e exige a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as
provas
documentais constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.
3. Não cabe exigir da parte adversa a produção de
prova
de fato
negativo
, sob pena de imposição de
prova

diabólica
.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000214-54.2020.8.11.0110; TJMT, Apelação Cível nº 0039671-02.2015.8.11.0041; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.204960-3/001; TJSP, Apelação Cível nº 1025534-10.2016.8.26.0602; TJPR, Apelação nº 1374784-5. (N.U 1031121-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve os danos experimentados nos termos sugeridos pela parte consumidora.

Assim, ante a ausência de falha na prestação de serviços e dos danos decorrentes, a improcedência dos pleitos é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida pela impossibilidade de exigência de produção de prova negativa.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025